Tribunal: TJES
Processo: 5006023-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

2.
O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.

3.
Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006023-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA BORGES e outros
AGRAVADO: ISAIAS LOPES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006023-43.2021.8.08.0000

EMBGTE
:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BORGES

EMBGD
O
:

ISAIAS LOPES

RELATOR
A
:
DESª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de omissão/contradição no acórdão relatoriado pelo
Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
,
que à unanimidade,
negou
provimento
aos embargos de declaração que manteve a improcedência do
agravo de instrumento,
quanto a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do Agravado.

Sustenta a embargante que o v. acórdão restou omisso/contraditório quanto a existência de documentos que comprovam que o embargado percebe mais de 10 salários-mínimos, razão pela qual deve ser determinada a penhora de, ao menos, 10% dos proventos.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1

No caso em tela, pelo que se pode perceber, a embargante pretende a reforma do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento quanto a constrição sobre a aposentadoria do executado.

I
nsta salientar, que a pretensão do embargante é rediscutir o mérito recursal, o que é incabível através de embargos aclaratórios.
Ressalta-se que, além do indeferimento proferido nos autos do presente Agravo;
em caso similar,
nos autos do Agravo nº 5000422-56.2021.8.08.0000,
restou também indeferido
o requerimento autoral, vejamos:

[...]

Pois bem.

Sabe-se que os proventos de aposentadoria são alcançados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 833 - São impenhoráveis:

(...)

IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;”

Já o § 2º da mesma norma processual, excepciona tal regra:

“
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.”

Inicialmente destaco que a Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp. nº 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, manteve o entendimento de que a penhora eletrônica de valores depositados nas contas bancárias não pode perder de vista a regra prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outras rendas destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

De outro lado, a jurisprudência do STJ firmou a compreensão de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

Questionou-se se a exceção à impenhorabilidade se sujeitaria apenas à regra prevista no art. 649, IV, e 2º, do CPC/73 ou art. 833, IV e §2º, do NCPC ou se seria possível formular outra não prevista em lei.

Delineou-se que, para se admitir o temperamento à regra da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, deveriam ser examinadas as circunstâncias particulares de cada caso e preservado um percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (ERESp nº 1.518.169/DF).

Fixadas tais premissas, passo a proferir o voto pelo desprover do recurso.

Após analisar os autos com mais acuidade, tenho por bem rever o entendimento esposado na decisão anterior, razão pela qual verifico
que o caso em julgamento não se reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do CPC.

Afere-se que o recorrido é um dos sócios da empresa executada que sucumbiu à crise econômica, por inadimplência de devedores, além de desvios de funcionários e de terceiros.

Extrai-se que o mesmo, em decorrência de diversos processos que tramitaram e ainda tramitam na comarca de Mimoso do Sul e na Justiça Federal (cerca de 40 ações), perdeu todos os seus bens.

Além de tais fatos, conta com quase 80 anos de idade, reside no Rio de Janeiro onde o custo de vida é mais elevado, sobrevive com sua aposentadoria, sendo que o próprio e sua esposa possuem necessidades especiais decorrentes de tratamentos de saúde.

Na espécie, estão em evidência duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana. De um lado, o direito ao mínimo existencial (por parte do devedor/agravado) e de outro, o direito ao recebimento da dívida (por parte do credor/agravante).

Entendo, portanto, que o desconto de 10% (dez por cento) da aposentadoria do agravado importará na redução significativa dos seus vencimentos, apta a impossibilitar a própria subsistência digna e a de sua família.

Como visto, embora seja possível penhorar parte de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar, tal providência só deve ser adotada excepcionalmente, cuja excepcionalidade não se faz presente na lide.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do presente caso, entendo que a pretensão recursal não deve ser provida.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, julgando prejudicado o agravo interno.

[...]

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da tese recursal, razão pela qual conheço
e

NEGO
PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS,
a fim de manter intacto o
decisum
objurgado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

2.
O voto condutor do acórdão deixou assente os motivos pelos quais não é possível efetuar o desconto na aposentadoria do agravado, não havendo que se falar em omissão.

3.
Pacificado nos tribunais superiores que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscussão da causa, cabendo o recorrente interpor o recurso cabível para tal fim.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.